Tribunal: TJMT
Processo: 1034391-86.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034391-86.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), ALECI DA SILVA - CPF: 362.499.471-91 (APELADO), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ALECI DA SILVA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – FALECIMENTO - PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – ILEGITIMIDADE ATIVA – GENITORA DO SEGURADO – ILEGITIMIDADE REJEITADA – VIOLAÇÃO À ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA – NÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INAPLICABILIDADE DO §8o DO ART. 85 DO CPC – VALOR DA CONDENAÇÃO AUFERÍVEL – APLICAÇÃO DO §2o DO ART.
85 DO
CPC – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

O STJ sedimentou o entendimento de que o direito à indenização do
seguro

DPVAT
por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o
falecimento
do titular, que, portanto, têm
legitimidade
para propor a ação de cobrança

Não há que se aplicar o regramento do art. 85, §8o do CPC quando o valor o proveito econômico ou o valor da causa podem ser auferidos sobre o valor
da condenação e este não se mostrar irrisório ou elevado.

A indenização do Seguro de DPVAT deve ser paga com observância à ordem de vocação hereditária.

A
dialeticidade
recursal nasce pela necessidade de o apelante impugnar especificamente os pontos da sentença que entende que merecem reforma. Em outras palavras, prescreve que os argumentos apontados nos recursos tenham pertinência direta com o que foi decidido na sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da
11
a
Vara

Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.
1004003-74.2020
.8.11.0041

ajuizada

em desfavor da

PORTO SEGURO CAMPANHA D
E SEGUROS GERAIS
,
julgou
procedente
a ação
,

condenando
a
apelante ao pagamento do valor do seguro no montante
de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
,
referente ao óbito do filho da parte autora
,

bem como
ao pagamento de honorário su
cumbenciais fixados em
R$ 1.500,00
(
mil e quinhentos reais
)
, nos termos do art. 85, §8o do CPC.

A
Apelante, em suas razões
de recurso, em suma, apresenta os seguintes argumentos:

Ausência de documentos essenciais à propositura da ação como a declaração de única herdeira, único documento capaz de comprovar sua legitimidade ativa
;

Violação à ordem de vocação hereditária, uma vez que o genitor do
de cujus
não foi indicado no ajuizamento da ação, fato que atrai a necessidade de extinção da
demanda
ou, se assim não entenda, que seja reservado somente o valor da cota-parte da Autora na medida de 50% do valor do seguro;

Necessidade de readequação dos honorários sucumbenciais fixados por equidade, enquanto o CPC determina o arbitramento em percentual de 10 a 20% sobre o valor da condenação.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
, reformando a sentença atacada para
julgar extinta a ação por ausência de comprovação da legitimidade ativa ou, então, a extinção por violação a ordem de vocação hereditária e, caso assim não entenda, que seja reformada a sentença para reduzir o
quantum
indenizatório
limitando-se
à cota-parte de 50% à autora, bem como readequar a fixação dos honorários para 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.
(ID.
215408194
)

Devidamente intimado o Apelado apresentou suas contrarrazões em Id.
215408197
, arguindo, preliminarmente, ausência de
dialeticidade
recursal, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, caso superado, seja desprovido em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ALECI DA SILVA

VOTO
-PRELIMINAR

Dialeticidade
recursal

O Apelado
, em contrarrazões,
combate
o recurso
interposto
apontando a preliminar de ausência de
dialeticidade
recursal.

Contudo, não verifico no caso.

A
dialeticidade
recursal nasce pela necessidade de o apelante impugnar especificamente os pontos da sentença que entende que merecem reforma. Em outras palavras, prescreve que os argumentos apontados nos recursos tenham pertinência direta com o que foi decidido na sentença recorrida.

Analisando
o recurso
, verifico que foram impugnados corretam
ente os fundamentos da sentença e que, apesar de replicar os argumentos já apresentados anteriormente, não se apresentam nem mesmo com identidade de palavras, demonstrando que foram apresentados com o nítido intuito de rebater os fundamentos da sentença.

Dessa forma, não verifico ausência de
dialeticidade
recursal para
o recurso
.

Rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
contra sen
tença proferida pelo Juízo da 11a Vara

Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.
1004003-74.2020.8.11.0041 ajuizada em desfavor da

PORTO SEGURO CAMPANHA D
E SEGUROS GERAIS
,
julgou procedente a ação,
condenando
a
apelante ao pagamento do valor do seguro no montante
de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
,
referente ao óbito do filho da parte autora
, bem como ao pagamento de honorário sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00
(
mil e quinhentos reais
)
, nos termos do art. 85, §8o do CPC.

A
Apelante, em suas razões de recurso,
assevera que
a legitimidade ativa
da autora não restou comprovada, bem como
que houve violação à ordem de
vocação
hereditária, argumentos que atraem a extinção da ação
.

Lado outro, caso assim não seja acolhido, requer a reforma da sentença para condenar somente ao pagamento da cota-parte de 50% referente ao direito da Autora e a readequação dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que a ação foi ajuizada com o escopo de recebimento de seguro obrigatório DPVAT
em razão do falecimento do seu filho em acidente automobilístico ocorrido em 2019.

A fim de se comprovar o nexo causal entre o acidente e o falecimento da parte,
a
genitora juntou nos autos a certidão de óbito (ID.
215408172
), laudo de necropsia (ID.
215408176
), prontuário médico (ID.
215408177
) e o boletim de ocorrência (ID.
215408175
).

O nexo causal, portanto, é matéria incontroversa nos autos,
especialmente pelo fato de
sequer é objeto do recurso ora em análise, não comportando, assim, aprofundamento sobre o assunto.

Ausência de documentos

A
Apelante declara que a falta de declaração de única herdeira nos autos atrai a necessidade de extinção da ação, uma vez que este é um documento essencial para comprovar sua legitimidade ativa.

Extrai-se dos autos que a parte Apelada é genitora do
de cujus
fato que, por si só, comprova a sua legitimidade
de herdeira
para ajuizar a ação
.

Conforme orienta a jurisprudência,
o direito à indenização do
seguro

DPVAT
integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o
falecimento
do titular
.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO

DPVAT
– MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE
ATIVA
DOS SUCESSORES ÚNICO TÓPICO DA DEMANDA - REGULARIDADE NA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS - PERÍCIA MÉDICA INDIRETA - VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O STJ sedimentou o entendimento de que o direito à indenização do
seguro

DPVAT
por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o
falecimento
do titular, que, portanto, têm
legitimidade
para propor a ação de cobrança da quantia correspondente inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Portanto, a indenização de
seguro
obrigatório é de natureza patrimonial e não personalíssimo, de modo que o direito material não desaparece com a sua morte, mas passa a integrar o seu espólio.

O óbito do beneficiário não obsta a constatação da invalidez alegada na inicial, visto que pode ser obtida mediante a análise técnica da documentação médica juntada aos autos (perícia médica indireta).

(N.U 1022278-42.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 03/07/2022)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– MORTE DA SEGURADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – AÇÃO AJUIZADA PELO COMPANHEIRO DA FALECIDA – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA DOCUMENTALMENTE – JULGAMENTO CONJUNTO COM A DEMANDA DE OPOSIÇÃO CONEXA – QUOTA PARTE CORRESPONDENTE AO QUINHÃO HEREDITÁRIO DA GENITORA DA FALECIDA RESSALVADO NO ÉDITO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Qualquer um dos
herdeiros
do de cujus poderá pleitear a indenização do seguro
DPVAT
, em conjunto ou separadamente, somente ficando desobrigada a
seguradora de pagar a indenização pretendida se demonstrar o pagamento integral de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que não é caso dos autos.

Comprovado no caso o
falecimento
de sua companheira, bem como o nexo de causalidade, o autor faz jus a 50% (cinquenta por cento) da indenização do Seguro Obrigatório, resguardado o quinhão da genitora da falecida.

(N.U 1045100-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 02/08/2023)

Desse modo, considerando que a certidão de óbito juntada em ID.
215408172
indica com clareza a ausência de filhos ou matrimônio, desnecessária a apresentação de declaração de única herdeira, visto que os documentos comprovam sua qualidade de herdeira.

Desse modo, não há que se falar em
ilegitimidade ativa da demandante
por
ausência
de documentos
.

Ordem de
Vocação
Hereditária

A Apelante afirma que, não havendo filhos ou companheira, ambos os pais devem constar no polo ativo da ação, contudo, somente a genitora ajuíza a presente demanda, dessa forma,
assevera que a ação deve ser extinta.

Contudo, ao contrário do que afirma, não se verifica dos autos violação a
vocação
hereditária.

Isso porque, conforme consta nos documentos pessoais do
de cujus
, bem como de sua certidão de óbito, não há relação paterna reconhecida e, sendo ausente o genitor, não há que se falar em extinção da ação ou de se reconhecer somente o direito a cota-parte da demandante.

Desse modo, inexiste violação a ordem de
vocação
hereditária, porquanto os documentos carreados nos autos comprovam que a demandante, genitora do segurado, é a única herdeira do seguro DPVAT, valor que integra o patrimônio do
de cujus
.

Honorários Sucumbenciais

O Apelante pede a readequação dos honorários sucumbenciais para se aplicar o disposto no art. 85, §2o do CPC.

A sentença recorrida julga procedente a ação, condena o demandado, ora Apelante, ao pagamento
o valor do seguro no montante
de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
,
referente ao óbito do filho da parte autora
, contudo, arbitra os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do §8o do art. 85 do CPC.

O
regramento do art. 85, §8o do CPC
é utilizado somente quando o valor da causa for inestimável ou muito elevado, o que não se revela no caso em tela que, de modo contrário, aufere o valor líquido da condenação.

Dito isso, uma vez que o valor da condenação pode ser facilmente auferido, deve-se aplicar o disposto no art. 85, §2o do CPC para se fixar os honorários sucumbenciais.

Neste ponto, então, assiste razão o Apelante.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257/STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART.
85
§
8
, DO CPC – CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabiliza o pagamento.

A regra geral obrigatória é a de que os
honorários

sucumbenciais
devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da
condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ
REsp
1.746.072/PR).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os
honorários
devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art.
85
, do CPC (STJ
REsp
1746072/PR).

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

(N.U 1005084-70.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024)
(grifo nosso)

Diante disso, considerando que no caso dos autos o valor da condenação se apresenta em
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, considerado que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 12% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC, já considerando a aplicação do §11 do mesmo dispositivo legal referente aos honorários recursais.

Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
para
reformar
a sentença
somente no que se refere a fixação dos honorários sucumbenciais que, nesta oportunidade, fixo em
12% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC, já considerando a aplicação do §11 do mesmo dispositivo legal referente aos honorários recursais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024